Tribunal: TJDFT
Processo: 0753011-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDEFERIDO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (ARRESTO CAUTELAR) EM NOME DOS SÓCIOS INCLUÍDOS NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA ADMISSÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão no polo passivo do cumprimento o sócio administrador e sociedade que seria integrante do mesmo grupo econômico não significa procedência de pretensão a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária devedora, mas o processamento do incidente para o fim de que os sócios e a sociedade empresária eventualmente incluídos no polo passivo da ação possam apresentar defesa, e, ao final, ser ou não desconsiderada a personalidade jurídica.
2. Eventual deferimento de arresto no patrimônio dos sócios ou de sociedade empresária incluídos no polo passivo por força da instauração do incidente exige a demonstração de elementos efetivos e suficientes à conclusão de possibilidade de insolvência desse novos requeridos ou de conclusão positiva de indicação de dilapidação de patrimônio, de modo a evidenciar que a demora na citação ou no trâmite do incidente possa significar risco a satisfação de crédito em caso de provimento judicial favorável no incidente.
3. Na hipótese, não há indicativo de dilapidação de patrimônio pelo sócio administrador ou pela sociedade que seria integrante do grupo econômico. Todas as alegações apresentadas pelo agravante são no sentido de insolvência da devedora originária, confusão patrimonial e abuso da personalidade, sendo que estas últimas são alegações que exigem dilação probatória.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.